Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-37.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. OFERTA REITERADA DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA FORA DO HORÁRIO COMERCIAL. RECUSA DO CONSUMIDOR. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré/recorrida a não promover ligações de propaganda ao recorrente, a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por contato devidamente comprovado, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cuja irresignação é objeto da pretensão recursal.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente é cliente da operadora de telefonia ora recorrida e, desde janeiro de 2023, passou a receber reiteradas ligações referentes a publicidade de novos planos de prestação de serviços telefônicos de forma abusiva. Afirma que as ligações telefônicas são realizadas fora do horário comercial e algumas no período noturno por volta das 23h00.
4. O Juízo de origem concluiu, quanto aos danos morais, que o recebimento de ligações telefônicas indesejadas, sem outros desdobramentos, não teria violado os direitos da personalidade do recorrente.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o argumento lançado à sentença, de que as ligações telefônicas indesejadas não violam direitos de personalidade, desconsidera a proteção ampla conferida pelo CDC e pela Constituição Federal aos direitos de intimidade, privacidade e sossego do consumidor
6. Contrarrazões ao ID 61235007.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 62894488, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. No caso, o conjunto probatório evidencia que o recorrente recebeu diversas ligações, cujo número é operado pela recorrida, em horários variados, o que transborda o mero aborrecimento, pois teve o condão de prejudicar a rotina de trabalho e de descanso do recorrido. Precedentes: (Acórdão 1857657, 07320730320238070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no PJe: 17.5.2024; Acórdão 1685445, 07250547720228070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10.4.2023, publicado no PJe: 14.4.2023).
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
12. Com isso, sopesadas as circunstâncias do caso, arbitro a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), o que faço em estrita observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.